Tribunal: TJMT
Processo: 1012497-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012497-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDA LUDUGERIO PIMENTA ANTONIO - CPF: 702.648.641-15 (RECORRENTE), RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - CPF: 119.248.337-51 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012497-48.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas aéreas S/A

Recorrida(s):

Fernanda Ludugerio Pimenta Antônio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VÔO. PROBLEMAS METEOROLÓGICOS. COMPROVAÇÃO.
FORÇA MAIOR.
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. § 3° DO ART. 14, CDC. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVANCIA DA RESOLUÇÃO N° 141 DA ANAC. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DEVIDA A PASSAGEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas nas condições meteorológicas,

por esse motivo, não é devida indenização a título de dano moral
, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3° do art. 14 do CDC.

Configura-se falha na prestação do serviço de transporte aéreo a ausência de prestação de assistência devida aos passageiros, nos termos estabelecidos na Resolução no 141 da ANAC, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95”.

A autora aduz que adquiriu passagens da cia aérea, com saída Curitiba/PR, escala em São Paulo/SP e destino final em Cuiabá/MT, inicialmente a passageira chegaria ao destino final no dia 10/02/2020 às 22h00 horas, contudo, após ter o itinerário inicial com saída de Curitiba para São Paulo cancelado, bem como, uma série de atrasos dos voos subsequentes, a autora somente aterrissou em Cuiabá/MT no dia 11/02/2020, às 14h41min, totalizando um atraso de mais de 16 horas. Sustenta ainda que durante todo esse período de atraso não lhe fora prestada a devida assistência, conforme prevê a Resolução no 141 da ANAC, pois não foi fornecida acomodação e nem alimentação.

A empresa aérea, ora Recorrente, confirma que realmente houve cancelamento e atraso no voo, porém afirma que foi devido a condições de meteorologia, tendo reacomodado a autora no primeiro voo disponível.

Como é público e notório as aeronaves somente podem pousar ou decolar após haver a autorização da Torre de Controle do aeroporto que é administrada pela INFRAERO, responsável pelo controle de tráfego aéreo nas proximidades do aeródromo. E se houver informação de impossibilidade de pouso no destino devem retornar à origem, aterrizar em outro aeroporto que tenha condições ou permanecer voando até que haja condições de realizar o pouso com segurança.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que o atraso no voo ocorreu devido a problemas meteorológicos, conforme notas jornalísticas juntadas em defesa, sendo o motivo de força maior as fortes chuvas. É sabido que fevereiro é um mês de chuvas fortes, deste modo, acresço que diversos meio de comunicação noticiaram quanto às chuvas neste período, com ênfase na data de publicação, segue anexa:

A responsabilidade da Recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, porém, tal responsabilidade é afastada quando comprovada que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Contudo, tal situação não exclui a obrigação da companhia aérea de prestar assistências às necessidades imediatas dos passageiros, ainda mais quando são reacomodados no voo que partiria somente no dia seguinte.

Deste modo, entendo que é forçoso reconhecer a ocorrência da falha do serviço, uma vez que a empresa deveria ter ofertado aos seus passageiros a devida assistência, nos termos da Resolução no 141 da ANAC,
sobretudo quanto à acomodação e alimentação
.

Assim, levando em consideração que a Recorrida ficou por mais 16 horas sem a devida assistência, pois não foi fornecida hospedagem e alimentação enquanto aguardava pelo voo, tendo inclusive que comprar uma coberta, desembolsando a quantia de R$ 75,00, para que pudesse se aquecer no saguão do aeroporto, não há que se falar em inocorrência de danos morais a Recorrida, isso porque o cancelamento e o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo, no entanto, ser alterado o
quantum
indenizatório.

Isso porque, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que assiste razão a Recorrente e deve ser reduzido em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual os juros devem ser computados a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Ante ao exposto
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

uiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021